Tribunal: TJDFT
Processo: 0750985-82.2018.8.07.0016
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EMENDA. NÃO ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO. POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. PRESSUPOSTOS VERIFICADOS. SENTENÇA CASSADA.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, em ação de conhecimento intitulada “ação declaratória de inexistência de sentença com sucessiva ação declaratória de filiação socioafetiva combinadas com petição de herança”, extinguiu o feito sem julgamento do mérito, com base no artigo 485, IV, do CPC.
2. De acordo com o artigo 485, incisos IV, do Código de Processo Civil, o processo será extinto, sem análise do mérito, quando o juiz verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo – tradicionalmente considerados como requisitos de existência e de validade.
3. Com a requalificação da possibilidade jurídica do pedido, de uma condição da ação (CPC/1973) para uma questão meritória (CPC/2015), o exame de eventual pleito em descompasso com o ordenamento jurídico deve ocorrer no mérito da demanda.
4. In casu, constatada a presença dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do feito relativos aos pedidos de declaração de inexistência de sentença e declaratório de maternidade socioafetiva; bem como reconhecida a competência do juízo de família para julgar a petição de herança, vindo ela cumulada com pedido de declaração de maternidade socioafetiva, a sentença deve ser anulada para que o feito tenha regular processamento.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.